Tribunal: TJSP
Processo: 1003746-63.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ção do valor do preparo recursal, embora o apelante tenha sido devidamente intimado para tanto - Deserção caracterizada - Inteligência do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Pretensão de restituição em dobro dos valores cobrados a título de tarifa de registro de contrato - Ausência de interesse recursal - Pretensão já acolhida em primeiro grau - RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Cobrança pela avaliação do bem - Autor que pretende o reconhecimento da abusividade das cobranças - É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado - Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) - Hipótese em que restou demonstrada a prestação do referido serviço - Necessidade de reconhecimento da legalidade de tal cobrança - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1003746-63.2023.8.26.0126; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2024; Data de Registro: 28/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Renato Rangel Desinano

Comarca:

Caraguatatuba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/03/2024

Data de publicação:

28/03/2024

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência - Insurgência do réu - Não conhecimento - Ausência de complementação do valor do preparo recursal, embora o apelante tenha sido devidamente intimado para tanto - Deserção caracterizada - Inteligência do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência - Insurgência do réu - Não conhecimento - Ausência de complementação do valor do preparo recursal, embora o apelante tenha sido devidamente intimado para tanto - Deserção caracterizada - Inteligência do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Pretensão de restituição em dobro dos valores cobrados a título de tarifa de registro de contrato - Ausência de interesse recursal - Pretensão já acolhida em primeiro grau - RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Cobrança pela avaliação do bem - Autor que pretende o reconhecimento da abusividade das cobranças - É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado - Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) - Hipótese em que restou demonstrada a prestação do referido serviço - Necessidade de reconhecimento da legalidade de tal cobrança - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO NESSA PARTE.